Tribunal: STF
Processo: ARE 1567892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DEVULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C ART. 226, INC. II E ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOEXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PORAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃOACOLHIMENTO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JUÍZO A QUOQUE APONTOU CLARA E EXPRESSAMENTE QUAIS ELEMENTOS FORAMCONSIDERADOS E AS RAZÕES PELAS QUAIS JUSTIFICOU CADA FASE DADOSIMETRIA DA PENA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PORINSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADEAMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RÉU QUE TERIA POR DUASVEZES INTRODUZIDO OS DEDOS NO ORGÃO SEXUAL DA VÍTIMA MENOR. CRIME TESTEMUNHADO PELA GENITORA DA MENOR. PALAVRA DA VÍTIMATEM ESPECIAL IMPORTÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. AUSÊNCIA DEDEPOIMENTO CONTRADITÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COMA TESTEMUNHAL. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM OPARECER DA PGJ.



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Francisco Hermenegildo Gouveia Apolinário, objurgando sentença (fls. 252/267) proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, que condenou o réu a uma pena total de a uma pena total de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por infração ao disposto no art. art. 217-A c/c art. 226, inc. II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva.



    Pretende o recorrente, em suma, preliminarmente a nulidade da sentença, alegando a ausência de fundamentação do quantum da pena aplicada. No mérito, pugna pela absolvição do acusado, ao argumento de que não restou provada de forma induvidosa a autoria e materialidade delitivas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir: i) se a sentença está devidamente fundamentada no capítulo da dosimetria da pena; ii) se há elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Preliminar de nulidade da sentença ante a pretensa ausência de fundamentação na dosimetria da pena. Aduz o recorrente, neste ponto, basicamente, a nulidade da sentença recorrida pela suposta ausência de fundamentação acerca da dosimetria aplicada, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal restando supostamente demonstrado o prejuízo a partir da constatação da equivocada pena definitiva imposta, ao argumento de que no presente caso “houve um excesso na aplicação do quantum, pois, o “remédio” aplicado ao paciente foi em dosagem maior do que o necessário”.



    3.1. Ao apreço da sentença vergastada, constata-se que o magistrado de origem não se omitiu em fundamentar as razões pelas quais imputou ao réu a pena resultante, tendo apontado clara e expressamente quais elementos foram considerados e as razões pelas quais justificou cada fase da dosimetria da pena, inexistindo qualquer razão para se alegar a nulidade, quando no máximo, poderia o recorrente insurgir-se contra a fundamentação apresentada, pugnando pela sua reforma. Deste modo, merece destacar que o fato de o recorrente discordar da fundamentação apresentada pelo julgador não impõe à sentença a pecha de nulidade. Pelo exposto, ante a evidente inexistência da nulidade apontada, restando a sentença expressamente fundamentada nos termos do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, rejeita-se a preliminar levantada.



    4. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Nesta parcela recursal, pretende a defesa a absolvição do recorrente, ao argumento de ausência de provas aptas a sustentar o decreto condenatório.



    4.1. Em análise ao pleito absolutório, como bem asseveraram o juízo a quo e os ilustres representantes do Parquet, a materialidade e a autoria delitiva do crime do art. 217-A do Código Penal, restaram comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual, impossibilitando a pretendida absolvição. As declarações da vítima, corroborada pelo testemunho de sua genitora, mostram-se hábeis para confirmar a tese da acusação.



    4.2. Percebe-se, assim, que os depoimentos prestados em juízo são coesos e harmônicos entre si, relatando o fato delituoso com mesmo modus operandi e local de execução. A vítima relata que sofreu abuso sexual por parte do companheiro de sua avó, com quem ela morava. Detalhou que por pelo menos duas vezes, o acusado teria introduzido os dedos na sua vagina. A genitora da menor relata por fim que presenciou uma das vezes, flagrando o ocorrido.



    4.3. Nos crimes de natureza sexual, em maior parte ocorridos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas oculares, empresta-se valor preponderante às declarações das vítimas, diante da dificuldade da obtenção de prova direta. Na hipótese, as declarações prestadas pela vítima são seguras e narram os fatos com coerência, apontando clara e manifestamente o acusado como responsável pelos crimes (STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).



    4.4. Em seu interrogatório, o recorrente negou a prática delitiva. Entretanto, a versão exculpatória da defesa do apelante não encontra suporte no acervo probatório existente nos autos, não podendo prevalecer isoladamente diante das demais provas produzidas em contrário. Não há nos autos indícios de que a vítima e sua genitora (testemunha ocular dos fatos) tinham motivos para acusar o réu falsamente de perpetrar tão grave conduta criminosa.



    4.5. Assim, apesar da negativa de autoria, os elementos de prova constantes nos autos apontam o apelante como autor do crime, restando comprovado os fatos narrados na exordial delatória. As declarações coesas da vítima, corroboradas pelo depoimento das testemunhas, revelam não só a ocorrência do crime, mas também suas peculiaridades, estando o édito condenatório devidamente fundamentado e amparado pelo acervo probatório coligido nos autos.



    4.6. Por fim, válido consignar que conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o crime de estupro de vulnerável se configura com a prática de qualquer ato libidinoso, sendo desnecessária a conjunção carnal, sexo oral ou o coito anal. O ato libidinoso, atualmente descrito no artigo 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar, no delito de estupro, a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seriamconsiderados libidinosos (STJ - AgRg no REsp: 2052675 SC 2023/0043209-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023).



    4.7. Dessa forma, no caso concreto, os toques com as mãos, introduzindo os dedos no órgão genital da vítima de apenas 05 anos de idade à época dos fatos configuram o crime de estupro de vulnerável.



    4.8. Por todo o exposto, não restam dúvidas de que o apelante Francisco Hermenegildo Gouveia Apolinário praticou atos libidinosos contra a vítima M.V.R., que à época dos fatos possuía 05 (cinco) anos de idade, o que configura o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), não sendo crível falar-se em absolvição por insuficiência de provas.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso conhecido e não provido.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente